Tribunal: STF
Processo: HC 96029
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL.
   IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PRECEDENTE DO
   PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Ao
   julgar o Habeas Corpus n. 84.078, o Plenário do Supremo Tribunal
   Federal decidiu pela impossibilidade de execução provisória da
   pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos decorrente
   de sentença penal condenatória, ressalvada a decretação de prisão
   cautelar nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2.
   Ordem concedida.